Tribunal: TJDFT
Processo: 0710353-44.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710353-44.2018.8.07.0006 RECORRENTE: DANIEL CORREA DE QUEIROZ RECORRIDO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, MC ARTHUR DI ANDRADE CAMARGO, RENILSON OLIVEIRA TORRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO COM RELAÇÃO A UM DOS APELADOS. JUNTADA DE DOCUMENTO CONCOMITANTEMENTE COM O RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO. NÃO CONHECIMENTO DO DOCUMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDUTA. NEXO DE CAUSALIDADE. DANO. PEDIDO DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A desistência do recurso acarreta o seu não conhecimento ante a existência de fato extintivo/impeditivo ao direito de recorrer. 2. O art. 435 do Código de Processo Civil prevê uma série de hipóteses em que se admitirá a juntada de documentos após a apresentação da petição inicial e da contestação. A preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada somente em casos específicos, tais como na hipótese de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis em momento posterior, acompanhados de linha argumentativa capaz de explicar sua exposição tardia. 2.1. Cabe à parte que realizar a juntada extemporânea de documentos comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, sob pena de o documento ser desconsiderado na análise do recurso. A juntada extemporânea deve ser analisada pelo juiz à luz do princípio da boa-fé, consagrado no art. 5o do Código de Processo Civil, nos termos do art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. O direito processual civil brasileiro adota como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, desde que, baseado nos elementos constantes dos autos, apresente a fundamentação. 3.1. A alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal não se afigura procedente quando em nada puder contribuir para o convencimento do juiz e as provas produzidas na fase de instrução se mostrarem suficientes para a resolução da demanda. 4. Pertence ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). O acolhimento dos pedidos formulados pelo autor de ação indenizatória por danos material e moral, por se tratar de responsabilidade civil, está atrelado à demonstração dos pressupostos da responsabilidade civil. Deve ser provada a prática de ato ilícito pelo réu (conduta), a existência de um dano (prejuízo material e imaterial) e que o dano decorreu direta e imediatamente dessa conduta. Sem a demonstração dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil o(s) pedido(s) da petição inicial deve(m) ser rejeitado(s). 4.1. A escritura pública declaratória lavrada mediante as declarações prestadas por somente um dos participantes de negócio jurídico bilateral, por si só, não é apta a comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, por se tratar de documento que somente reproduz as declarações prestadas pelo declarante perante o escrevente notarial. A escritura pública declaratória não é apta a fazer prova contra aquele que não participou da elaboração do documento declaratório. 5. Apelação parcialmente conhecida, e, na extensão, desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 231, inciso II e §1°, 349, 358, 371, 372, 373, inciso II, 374, incisos I e III, 385, 489, §1o, todos do CPC, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova testemunhal requerida. Subsidiariamente requer a revaloração das provas dos autos para que sejam reconhecidos os danos provenientes do ilícito penal. Invoca dissenso interpretativo, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 231, inciso II e §1°, 349, 358, 371, 372, 373, inciso II, 374, incisos I e III, 385, 489, §1o, todos do CPC, bem como quanto ao alegado dissenso interpretativo. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DESTE TRIBUNAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando considerada inútil ou meramente protelatória. 2. A desconstituição do entendimento alcançado pelas instâncias ordinárias, a fim de se concluir pela imprescindibilidade da produção de prova testemunhal, demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que esbarra no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. Nos termos da atual jurisprudência do STJ, ?embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/15? (AgInt no AREsp 1.650.576/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 1o/10/2020). Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ. 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1686380/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2021). (g.n). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). A propósito, vale acrescentar que, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264,Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010